Tribunal: TJDFT
Processo: 0711129-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
O impetrante aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto do Distrito Federal - VEPERA, porém não juntou nenhuma decisão desta vara. Assim, concedo ao impetrante o prazo de 5 (cinco) dias para que proceda à juntada da decisão da autoridade coatora (Juízo da VEPERA), que apreciou e negou o pedido de revogação da prisão do paciente ou que deixou de revogar o mandado de prisão expedido em desfavor do paciente, sob pena de não apreciação da presente ordem em razão de supressão de instância. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 18 de maio de 2020. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI